Tribunal: TJSP
Processo: 2232855-58.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Agravo de instrumento não conhecido por esta 24a Colenda de Direito Privado – Interposição de Recurso Especial – A decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos é recorrível mediante agravo de instrumento – Interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015 do CPC – Feito devolvido pela Corte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Agravo de instrumento não conhecido por esta 24a Colenda de Direito Privado – Interposição de Recurso Especial – A decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos é recorrível mediante agravo de instrumento – Interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015 do CPC – Feito devolvido pela Corte Superior para apreciação do mérito recursal – Embargantes que reconhecem a existência da dívida, discutindo, apenas, a abusividade de encargos contratuais – Inocorrência dos requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC/2015 – Não comprovação das condições para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/2015 – Decisum que pode ser modificado ou revogado a qualquer tempo, cessando as circunstâncias que o motivaram – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.